Tribunal: STF
Processo: HC 187094
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (HC 558.671/RS, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO).
    Consta dos autos, em síntese, que, em 19/2/2019, foi decretada a prisão preventiva do paciente (Doc. 11, fls. 64-66), denunciado pela suposta prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II e V, do Código Penal) (Doc. 7, fl. 1-8). 
    Irresignada, a defesa impetrou Habeas Corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que denegou a ordem, em acórdão assim ementado (Doc. 10, fl. 95):
    HABEAS CORPUS. CÓDIGO PENAL. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ART. 157, INCISOS II E V. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. EXISTÊNCIA DE FATO E AUTORIA. 
    Roubo de caminhão, em concurso de agentes, mediante emprego de arma de fogo. Trata-se de roubo de carga de óleo de soja e do próprio caminhão, um Scania, bens de alto valor, pouco importando se o réu foi a pessoa que efetivamente coagiu a vítima com a arma de fogo ou apenas baldeou à carga. 
    EXCESSO DE PRAZO. 
    Não há excesso e prazo a ser reconhecido, levando em conta a natureza do fato, o número de réus e testemunhas, o que gera a complexidade da causa penal, pois indispensável expedição de precatória, e logística para a realização de audiência. 
    MEDIDAS CAUTELARES 
    Medidas cautelares diversas não se mostram suficientes, considerando as condições pessoais do paciente, bem analisadas na decisão determinante da prisão.
    ORDEM DENEGADA. UNÂNIME. 
    Contra esse julgado, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, que também indeferiu a pretensão, conforme ementa (Doc. 11, fl. 79): 
    HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 
    1. A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.
    2. No caso, não bastasse o paciente ter sido preso cautelarmente em 11/3/2019, trata-se de processo complexo que apura a prática do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e pela restrição da liberdade das vítimas, e que conta com cinco réus, tendo havido a necessidade de expedição de cartas precatórias, e a audiência de instrução e julgamento está designada para 6/4/2020, de forma que, ao que tudo indica, o deslinde do processo se aproxima. Logo, a ação penal vem sendo impulsionada devidamente pelo Juízo, de modo que não há falar em desídia ou morosidade estatal, o que conduz à conclusão de que inexiste a alegada ilegalidade por excesso de prazo na formação da culpa. 
    3. Ordem denegada.
    Nesta ação, o impetrante sustenta, em suma, que o paciente sofre constrangimento ilegal em razão do excesso de prazo da constrição, pois passado 1(um) ano e 80 (oitenta) dias de sua prisão, ainda não foi dado início à instrução processual e sequer há previsão de realização de audiência inaugural. Alega, ainda, que, embora o paciente não esteja incluído no chamado grupo de risco, salvo melhor juízo, não há razão em mantê-lo preso em meio a aglomerado de pessoas que podem ou não ser vulneráveis ao vírus, vez que já está segregado a tempo excessivo, considerando a pena cominada ao tipo penal. Em verdade, caso eventualmente fosse condenado, o paciente já estaria atingindo a progressão de regime para o semiaberto. Destaca que o paciente está sofrendo com problemas de saúde, necessitando inclusive de cirurgia e tratamento médico (conforme documentos anexos), recursos que não estão lhe sendo proporcionados justamente em razão da pandemia e das restrições de deslocamento impostas aos detentos durante esse momento de crise sanitária. 
    Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja revogado o decreto prisional, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas. 
    É o relatório. Decido.
    Habeas Corpus poderá ser utilizado como meio processual adequado para cessar constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do acusado preso, decorrente de abusivo excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal. Nesse exame, porém, é imprescindível investigar se a demora é resultado ou não da desídia ou inércia do Poder Judiciário.
    Daí a convergência de entendimento, na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz das particularidades do caso concreto, levando-se em consideração, por exemplo, o número de réus, a quantidade de testemunhas a serem inquiridas, a necessidade de expedição de cartas precatórias, a natureza e a complexidade dos delitos imputados, assim como a atuação das partes (cf.: HC 138736 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/9/2017; HC 138.987-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, Dje de 7/3/2017; RHC 124.796-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, Dje de 24/8/2016; HC 135.324, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 6/12/2016; HC 125.144-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 28/6/2016).
    A respeito da matéria, eis as razões apresentadas pelo Tribunal local (Doc. 10, fls. 108-109):
    A alegação é em relação constrangimento ilegal em razão do excesso de prazo, uma vez que a prisão vem desde 11 de março de 2019. 
    As informações dão conta que o paciente teve a sua prisão preventiva decretada em 19/02/2019, a pedido do Ministério Público, que o denunciado, juntamente com outras quatro pessoas, em 25/08/2018, como incurso nas sanções do art. 157, incisos II e V, c/c art. 29, caput, todos do Código Penal. 
    A denúncia, como referido anteriormente, foi recebida em 25/09/2018, e a defesa do paciente formulou pedido de liberdade, restando indeferido em 20/03/2019, após a manifestação do Ministério Público. 
    Na sequência, os corréus Gilmar, Fernando, Laércio e Cleiton apresentaram resposta acusação, respectivamente, em 09/10/2019, 05/07/2019, 01/10/2019 e 15/04/2019. 
    Outrossim, a defesa do paciente pugnou pela revogação da prisão preventiva, e foram vários pedidos requerido tanto pelo ora paciente, quanto os demais réus, que restaram indeferidos. 
    Vale lembrar que a Súmula 64 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, "não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa", assim não há se falar em coação ilegal pelo excesso de prazo.
    Os autos estão aguardando a citação do paciente, com mandado expedido em 08/11/2019. 
    Possível perceber, assim, que no juízo de origem estão sendo tomadas as providências para, dentro da realidade, dar ao feito a atenção merecida, observados os limites físicos e tecnológicos disponíveis. 
    Assim, levando em conta a natureza da causa, do número de réus e das testemunhas, a necessidade de expedição de precatórias, e pedidos de liberdade provisória, não há excesso de prazo a ser reconhecido. 
    Desta forma, considerando que os prazos não podem ser analisados isoladamente, mas sim, relativizados de acordo com as necessidades da ação, consoante entendimento do STJ, não há excesso a ser reconhecido neste momento: [...].
    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, chancelou o entendimento das instâncias ordinárias, com arrimo nos seguintes fundamentos (Doc. 11, fl. 85):
    Consoante visto no relatório, insurge-se a defesa contra a prisão preventiva do paciente. 
    A aferição da existência do excesso de prazo impõe a observância ao preceito inserto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, que assim dispõe: A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. 
    Não obstante, a constatação da violação à garantia constitucional acima referida não se realiza de forma puramente matemática; demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal. 
    Na espécie, após examinar os elementos existentes nos autos e o que consta do andamento processual extraído do sítio eletrônico do Tribunal de origem, tem-se que o constrangimento ilegal não está configurado, já que, não bastasse o paciente ter sido preso cautelarmente em 11/3/2019, trata-se de processo complexo que apura a prática do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e pela restrição da liberdade das vítimas, e que conta com cinco réus, tendo havido a necessidade de expedição de cartas precatórias, e a audiência de instrução e julgamento está designada para 6/4/2020, de forma que, ao que tudo indica, o deslinde do processo se aproxima. 
    Logo, a ação penal vem sendo impulsionada devidamente pelo Juízo, de modo que não há falar em desídia ou morosidade estatal, o que conduz à conclusão de que inexiste a alegada ilegalidade por excesso de prazo na formação da culpa.
    [...].
    Há, portanto, justificativa plausível e não atribuível ao Judiciário para o alongamento da marcha processual, sobretudo se consideradas as peculiaridades da causa, como a quantidade de réus e a necessidade de expedição de precatórias, circunstâncias que tornam razoável a dilação do prazo para o término da persecução criminal. 
    Sendo esse o quadro, não há falar em constrangimento ilegal a ser sanado, uma vez que inexiste mora processual imputável ao Poder Judiciário, ao órgão acusador ou situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo (art. 5º, LXXIII, da Constituição Federal). 
    Por fim, pelo que se depreende dos documentos juntados, as instâncias antecedentes não enfrentaram as questões relacionadas à revogação da custódia do paciente com vistas à redução dos riscos epidemiológicos da disseminação do vírus (Covid-19). Assim, qualquer juízo desta CORTE a respeito do tema implicaria supressão de instância e contrariedade à repartição constitucional de competências, o que não é admitido pela jurisprudência do STF (HC 136.452-ED/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 10/2/2017; HC 135.021-AgR/MS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/2/2017; HC 135.949/RO, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/10/2016; HC 132.864-AgR/PR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/3/2016).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de junho de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente